Tribunal: STF
Processo: RE 291822
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Desmembramento de sindicato. Contadores e técnicos em contabilidade. 3. Ausência de similitude fática entre julgados confrontados. Divergência não demonstrada. 4. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material não configurados. 5. Efeitos infringentes. Não demonstração de situação excepcional. 6. Embargos de declaração rejeitados.